Tribunal: TJPA
Processo: 0001824-49.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001824-49.2019.8.14.0038

APELANTE: PAULO RICARDO SALDANHA BORGES

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001824-49.2019.8.14.0038

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OURÉM/PA

APELANTE: PAULO RICARDO SALDANHA BORGES

DEFENSOR DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS, OAB/PA 29.581

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
PREJUDICADO.
NÃO CONSTA DA DENÚNCIA, BEM COMO EM RAZÃO DO APELANTE TER SIDO CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO SIMPLES, VALENDO RESSALTAR QUE A INCIDÊNCIA DA REFERIDA MAJORANTE NÃO FORA VENTILADA EM NENHUM MOMENTO DA AÇÃO PENAL, RESTANDO INDUVIDOSO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PREJUDICADO.
NA PRIMEIRA FASE, A PENA BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, DESSA FORMA J
ULGO PREJUDICADO O REQUERIMENTO DA DEFESA, UMA VEZ QUE AS PENAS JÁ FORAM FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, PELO FATO DE NÃO EXISTIREM CIRCUNSTANCIAS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e, nesta parte, DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso, e, nesta parte, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27/09/2021, e término em 04/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO RICARDO SALDANHA BORGES
, por intermédio de Defensor Dativo, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Ourém/PA
(fls. 231/234), que o condenou às penas de
04
anos de reclusão
, em regime inicial
A
berto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, “caput” do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo simples).

Na
denúncia
(fls. 155/157), o representante do Ministério Público narrou que no dia 05/08/2019, por volta das 13:45 horas, a vítima Claudileia de Nazare de Jesus Rodrigues estava caminhando em direção ao seu trabalho, momento em que foi abordada pelo denunciado, que a empurrou contra o muro e falou: “PASSA O CELULAR”, passando em seguida a revistá-la. Ato contínuo, retirou o aparelho celular do bolso da vítima e fugiu do local.

Extrai-se do inquérito policial, que as testemunhas LEONARDO ANDRE GOMES e RENATO Sousa estavam em suas casas quando ouviram os gritos da vítima Claudileia, e passaram a seguir o denunciado.

Logo após a tentativa do denunciado de pular para o quintal de uma residência, Leonardo conseguiu capturar o acusado na posse do objeto subtraído. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, “caput”, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 319/321), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, b) da exclusão da arma, e, c) da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 327/330), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 336/340), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e subsidiariamente, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, bem como, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato das vítimas, cujos depoimentos não foram confirmados por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a gravação de vídeo do momento em que o réu aborda a vítima, bem como as declarações prestadas em juízo, pela vítima e testemunhas.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima, em Juízo, afirmou reconhecer o réu, salientando que logo após o roubo populares perseguiram o réu a conseguiram capturar o mesmo, que recuperou o aparelho celular.

As testemunhas narram que conseguiram perseguir o réu e capturar este após alguns minutos, em seguida ele foi conduzido a Delegacia e lavrado o auto de prisão em flagrante.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos da vítima, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

A Defesa requer ainda a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, no mesmo sentido não merece acolhimento o pedido da Defesa,
pelo simples fato de que esta não consta da denúncia, bem como em razão do apelante ter sido condenado pelo delito de roubo simples, valendo ressaltar que a incidência da referida majorante não fora ventilada em nenhum momento da ação penal, restando induvidoso o caráter meramente protelatório do recurso interposto pela defesa.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado.

Julgo prejudicado o requerimento da Defesa, uma vez que as penas já foram fixadas no patamar mínimo previsto em Lei (quatro anos), pelo fato de não existirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado, como bem explicitado na Sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 04 (cinco) anos de reclusão em regime inicial Aberto, além de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 05/10/2021